Tribunal: TJMT
Processo: 1016081-53.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016081-53.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (EMBARGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS LOPES BARBOZA - CNPJ: 33.722.499/0001-08 (EMBARGANTE), FELIPE GANTUS CHAGAS DA SILVA - CPF: 851.091.340-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO –
PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS PELO SISTEMA CNIB – POSSIBILIDADE
- INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – VIA INADEQUADA –
EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida, devendo limitar-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC. Inexistente qualquer vício a ser sanado, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1016081-53.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:

MARCUS VINICIUS LOPES BARBOZA

EMBARGADA:

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por

MARCUS VINICIUS LOPES BARBOZA
, contra v. acórdão desta Câmara (Id. 299390872) que, por unanimidade, proveu
o recurso interposto pela recorrida.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado, porquanto o acórdão não teria enfrentado argumentos centrais apresentados em suas contrarrazões, notadamente quanto: (I) à finalidade específica do sistema CNIB, instituído pelo Provimento no 39/2014 do CNJ, como meio de recepção e divulgação de ordens judiciais de indisponibilidade, e não como instrumento de busca patrimonial genérica; (II) à jurisprudência que veda o uso do CNIB como meio ordinário de localização de bens em execuções privadas, especialmente no âmbito do TJSP e TJDFT; e (III) à possibilidade de obtenção das informações por outros meios, mediante pagamento de emolumentos cartorários.

Postula, assim, o acolhimento dos aclaratórios para que sejam expressamente apreciadas tais teses, com eventual atribuição de efeitos infringentes ao julgado ou, ao menos, para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Contrarrazões ofertadas no Id. 303231380.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO –
PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS PELO SISTEMA CNIB – POSSIBILIDADE –
DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

É possível a decretação de indisponibilidade de bens do devedor mediante o uso da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (
CNIB
), vez que é ferramenta de que dispõe o Poder Judiciário para promover a satisfação da
execução
, notadamente nos casos em que frustradas outras diligências para localização de patrimônio passível de penhora”.

A parte embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no v. acórdão, porquanto não teria sido enfrentada a argumentação relativa à natureza excepcional do uso do CNIB e à jurisprudência restritiva de outros Tribunais, especialmente o TJSP e o TJDFT, que afastariam sua aplicação em execuções entre particulares. Postula, com isso, o saneamento da omissão e, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria.

Razão, todavia, não assiste ao embargante.

Verifica-se, da leitura do acórdão impugnado, que a matéria suscitada foi devidamente enfrentada, ainda que de forma contrária aos interesses da parte ora embargante. Com efeito, a decisão colegiada expressamente assentou a possibilidade de utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB como meio legítimo e eficaz para localização patrimonial do devedor, sobretudo após frustradas as diligências ordinárias nos sistemas RENAJUD, INFOJUD e outros correlatos.

Destacou-se, inclusive, que a medida encontra respaldo nos princípios da cooperação, da efetividade da execução e da eficiência da tutela jurisdicional, sendo a jurisprudência desta própria Câmara pacífica no sentido da admissibilidade da providência, quando esgotadas as diligências usuais de busca de bens, como ocorrido no caso concreto.

Ressalte-se que não se exige, para a ausência de omissão, o enfrentamento literal e minucioso de cada argumento ou precedente colacionado pelas partes, sendo suficiente que o órgão julgador explicite os fundamentos jurídicos que embasam a sua conclusão, como ocorreu no caso.

Assim, os embargos revelam-se, na realidade, mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, não se prestando os aclaratórios à rediscussão da matéria já decidida sob perspectiva meritória.

Por fim, não se verifica a necessidade de integração do julgado para fins de prequestionamento, uma vez que a matéria ventilada foi devidamente analisada à luz da legislação infraconstitucional pertinente.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA E ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, § 1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.”
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1021783-56.2022.8.11.0041, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2024)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025